Tribunal: TJSP
Processo: 2090198-15.2024.8.26.0000
Classe: Dissídio Coletivo de Greve / Direito de Greve
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
demanda declaratória de ilegalidade de greve, com pedido de tutela provisória de urgência. Ausência de deflagração do movimento paredista noticiada pelo sindicato. Fato incontroverso.. Perda do objeto. Desconto dos dias não trabalhados por participantes do movimento grevista. Possibilidade (tema 531 de repercussão geral – supremo tribunal federal). Compensação possível, mediante eventual ajuste

Ementa:
demanda declaratória de ilegalidade de greve, com pedido de tutela provisória de urgência. Ausência de deflagração do movimento paredista noticiada pelo sindicato. Fato incontroverso.. Perda do objeto. Desconto dos dias não trabalhados por participantes do movimento grevista. Possibilidade (tema 531 de repercussão geral – supremo tribunal federal). Compensação possível, mediante eventual ajuste com a administração pública. Multa estipulada na decisão liminar. Descabimento de sua incidência. Ausência de prova do descumprimento da ordem judicial. Ônus de sucumbência. Princípio da causalidade. Réu que deu causa ao ajuizamento do feito e à extinção, devendo ser responsabilizado por tais encargos. Extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, do C.P.C.), com condenação do requerido ao pagamento dos encargos da sucumbência, autorizado o desconto dos dias não trabalhados pelos grevistas, ressalvada, porém, a possibilidade de acordo para compensação.